Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA acerca da habilitação dos herdeiros do substituído RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO, eis que transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias requerido pelo Sindicato exequente para a tomada de providências. Brasília, 1 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR